Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GIURB. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. TEMA 864/STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019, ART. 22, § 1o. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apenas para ajustar a forma de cômputo dos juros e determinar a utilização dos valores históricos constantes da planilha apresentada pelo executado, rejeitando as demais alegações relativas à inexigibilidade do título, ocorrência de anatocismo, excesso de execução e impossibilidade de expedição de requisitório.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento individual, a exigibilidade do título judicial sob fundamento de ausência de dotação orçamentária e incidência do Tema 864/STF; (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 e da EC 113/2021, configura anatocismo; (iii) determinar se há excesso de execução demonstrado por divergência técnica idônea nos cálculos; e (iv) verificar se é necessária a suspensão do feito ou o aguardo do trânsito em julgado da impugnação para expedição de requisitório.
III. Razões de decidir
3. O acórdão exequendo já enfrentou e afastou a tese de ausência de dotação orçamentária e de aplicação do Tema 864/STF, reconhecendo a validade da Lei Distrital 5.226/2013 e o direito ao reajuste da GIURB, o que impede a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A alegação de “coisa julgada inconstitucional” não encontra amparo, pois o título executivo permanece hígido e eficaz, não sendo o cumprimento de sentença via adequada para sua desconstituição.
5. A EC 113/2021 institui a incidência da taxa SELIC, uma única vez, para atualização, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, afastando a cumulação com outros índices.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 determina que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC incida de forma simples sobre o valor consolidado até novembro de 2021, o que configura sucessão de índices e não capitalização de juros, inexistindo anatocismo.
7. A existência de ADI em trâmite e o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.349/STF não implicam suspensão automática dos processos, ausente determinação específica nesse sentido.
8. O agravante não demonstra, de forma discriminada e técnica, eventual erro nos cálculos apresentados pelo exequente, limitando-se a alegações genéricas de excesso de execução, insuficientes para infirmar a conta homologada.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, art. 85, § 4o, II; EC 113/2021, art. 3o; Lei Distrital 5.226/2013, art. 11, III; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Tema 864; STF, RE 1.516.074, Tema 1.349; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, j. 23.06.2022; TJDFT, Acórdão 1905164, 07128460220248070000, j. 08.08.2024.